Tribunal: TJES
Processo: 5002783-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Coisa Julgada
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002783-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002783-12.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANCA - SP246222, RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250, AMANDA MELLEIRO DE CASTRO HOLL - SP267832

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OTÁVIO PIVA DE ALBUQUERQUE
contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital (fl. 35 do evento nº 2388374), que deferiu o pedido de habilitação de crédito formulado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no valor de R$8.714.167,66 (oito milhões, setecentos e catorze mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), nos autos do processo nº 1055472-96.2019.8.26.0100, em tramitação na 38º Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo, no bojo do qual foi alienado um bem imóvel de titularidade do agravante.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2388372, o agravante aduz, em síntese, que:
(I)
“a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo apresentou petição requerendo a expedição de ofício à d. 38ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, onde tramita o processo cível nº 1055472-96.2019.8.26.0100, pretendendo habilitar o crédito tributário em discussão na execução fiscal de origem, no montante de R$ 3.505.649,45, bem como que o juízo cível informasse a existência de saldo remanescente na arrematação do imóvel” (fl. 05);
(II)
“o d. juízo a quo, por sua vez, proferiu a r. decisão agravada deferindo o pedido fazendário, porém informando que o total do crédito tributário pleiteado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
seria de R$8.714.167,66 e não os R$3.505.649,45 solicitados pela exequente” (fl. 05);
(III)
“o equívoco nos valores ocorreu pois, na mesma petição em que requereu a habilitação do seu crédito, a Procuradoria juntou como documento a planilha elaborada pelo seu setor contábil em que constam todas as certidões de dívida ativa instauradas em face da empresa Vinexpand Cia. de Comércio de Bebidas, que totalizam R$8.714.167,86, induzindo o d. Juízo de primeira instância ao erro” (fl. 08);
(IV)
“o ofício deferido na r. decisão agravada inclui valores que sequer foram objeto de cobrança judicial (certidões de dívida ativa n°s 3482/2012 e 715/2017), uma vez que, até a presente data, não há notícia de execução fiscal ajuizada contra a empresa Vinexpand e muito menos contra o Sr. Otávio Piva de Albuquerque” (fl. 10); e que
(V)
“é medida de rigor a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja determinada a expedição de ofício à 38ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo solicitando a habilitação do crédito do Estado do Espírito Santo no montante de R$3.505.649,45, em cobrança na execução fiscal de origem, ou, caso assim não se entenda, habilite-se apenas a quantia de R$4.677.095,88, referente às execuções fiscais em que o ora agravante atualmente consta como corresponsável e que tramitam perante a 2ª Vara das Execuções Fiscais Estaduais de Vitória” (fl. 13).

Decisão proferida no evento nº 2415789, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante.

Embargos de declaração opostos pelo agravante no evento nº 2534224, em que alega a existência de omissão na decisão liminar.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ofertadas no evento nº 2560250, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002783-12.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE

ADVOGADO

: ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANCA - OAB SP246222

RECORRIDO

: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO

: FÁBIO PRETTI

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após o voto do e. Relator Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, para melhor apreciar a controvérsia.

Relembro que se trata da continuação do julgamento do Agravo de Instrumento interposto por OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE em face da r. decisão interlocutória proferida em Execução Fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo, que determinou a expedição de ofício a comarca de São Paulo para a aferição da existência de saldo remanescente da alienação de bem imóvel de propriedade do Agravante e, ainda, a habilitação do Exequente (Estado) no feito e a constrição de valor para saldar dívida pendente com o Fisco Estadual no montante total de R$ 8.714.167,66 (oito milhões, setecentos e catorze mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Iniciado o julgamento, o preclaro Relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a r. decisão agravada,
favorável ao Fisco Estadual
. Destacou, pois, que
“tal
decisum
resguarda o direito da fazenda estadual em relação àquelas execuções fiscais elencadas na referida planilha, não havendo óbice de expedição de um único ofício com o propósito de aferir a existência de saldo para a satisfação de débitos cobrados em diversas execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor.”

Além disso, asseverou a inexistência de prejuízo imediato com a prolação da r. decisão de origem, uma vez que não foi determinado o levantamento ou transferência de quaisquer valores, determinando tão somente a
expedição de ofício
e
habilitação de crédito em favor do Estado
.

E, após apreciar cautelosamente os autos, não me estendendo ainda mais sobre a controvérsia, já esmiuçada pelo e. Des. Relator,
acompanho o voto
, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OTÁVIO PIVA DE ALBUQUERQUE
contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital (fl. 35 do evento nº 2388374), que deferiu o pedido de habilitação de crédito formulado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no valor de R$8.714.167,66 (oito milhões, setecentos e catorze mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), nos autos do processo nº 1055472-96.2019.8.26.0100, em tramitação na 38º Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo, no bojo do qual foi alienado um bem imóvel de titularidade do agravante.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2388372, o agravante aduz, em síntese, que:
(I)
“a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo apresentou petição requerendo a expedição de ofício à d. 38ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, onde tramita o processo cível nº 1055472-96.2019.8.26.0100, pretendendo habilitar o crédito tributário em discussão na execução fiscal de origem, no montante de R$ 3.505.649,45, bem como que o juízo cível informasse a existência de saldo remanescente na arrematação do imóvel” (fl. 05);
(II)
“o d. juízo a quo, por sua vez, proferiu a r. decisão agravada deferindo o pedido fazendário, porém informando que o total do crédito tributário pleiteado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
seria de R$8.714.167,66 e não os R$3.505.649,45 solicitados pela exequente” (fl. 05);
(III)
“o equívoco nos valores ocorreu pois, na mesma petição em que requereu a habilitação do seu crédito, a Procuradoria juntou como documento a planilha elaborada pelo seu setor contábil em que constam todas as certidões de dívida ativa instauradas em face da empresa Vinexpand Cia. de Comércio de Bebidas, que totalizam R$8.714.167,86, induzindo o d. Juízo de primeira instância ao erro” (fl. 08);
(IV)
“o ofício deferido na r. decisão agravada inclui valores que sequer foram objeto de cobrança judicial (certidões de dívida ativa n°s 3482/2012 e 715/2017), uma vez que, até a presente data, não há notícia de execução fiscal ajuizada contra a empresa Vinexpand e muito menos contra o Sr. Otávio Piva de Albuquerque” (fl. 10); e que
(V)
“é medida de rigor a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja determinada a expedição de ofício à 38ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo solicitando a habilitação do crédito do Estado do Espírito Santo no montante de R$3.505.649,45, em cobrança na execução fiscal de origem, ou, caso assim não se entenda, habilite-se apenas a quantia de R$4.677.095,88, referente às execuções fiscais em que o ora agravante atualmente consta como corresponsável e que tramitam perante a 2ª Vara das Execuções Fiscais Estaduais de Vitória” (fl. 13).

Na instância originária, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos autos da execução fiscal registrada sob o nº 0022695-57.2012.8.08.0024, por meio da petição juntada às fls. 32/42 do evento nº 2388374, pugnou pelo seguinte:

[...]

É o presente para requerer que seja oficiado ao referido Cartório para que indique a existência de saldo e promover a habilitação do exequente no processo a fim de saldar o crédito destes autos, cujo valor atualizado em 30 de junho de 2019, perfazia o total de R$ 3.505.649,45 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

Assim, requer o regular prosseguimento do feito e que:

1) Seja expedido Oficio à 38ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP, para que informe se nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1055472-96.2019.8.26.0100, existe saldo remanescente da alienação do imóvel matrícula nº 110 do Cartório de Registro de Imóveis de Parati/RJ, em caso positivo, seja feita a habilitação do exequente, bem como a constrição do valor a fim de saldar o débito do presente feito.

[...]

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
acostou àquela petição planilha discriminatória dos débitos estampados em 12 (doze) certidões de dívida ativa lavradas em desfavor da empresa Vinexpand CIA de Comércio e Bebidas e Outros, da qual o agravante figurava como sócio-administrador, que com a atualização e incidência de juros alcançam, somadas, a monta de R$8.714.167,86 (oito milhões, setecentos e catorze mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Diante do pedido, o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão agravada, determinando a solicitação da habilitação no valor total da aludida planilha, ou seja, R$8.714.167,86 (oito milhões, setecentos e catorze mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), em aparente desacordo com o que foi expressamente pleiteado pela fazenda exequente.

No entanto, tal
decisum
resguarda o direito da fazenda estadual em relação àquelas execuções fiscais elencadas na referida planilha, não havendo óbice de expedição de um único ofício com o propósito de aferir a existência de saldo para a satisfação de débitos cobrados em diversas execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor.

A referida situação foi esclarecida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em sede de contrarrazões recursais, nas quais afirmou que “vez que o pedido da Fazenda, incontestavelmente, levou em consideração o montante total da dívida, nos termos da planilha e parecer de consolidação” (fl. 07), o que afasta a alegada violação ao princípio da adstrição.

Por fim, releva notar que a decisão ora agravada determinou, tão somente, a expedição de ofício para a eventual promoção de habilitação de crédito por parte da fazenda credora, caso haja saldo remanescente da alienação do bem no juízo paulista, sem nenhuma ordem para a efetiva transferência de ativos, circunstância afasta a existência de eventual prejuízo imediato ao devedor em decorrência da afirmada inclusão de débitos em que este sequer consta como coobrigado, matéria esta que deve ser deduzida no próprio juízo de primeiro grau em caso de êxito quanto à constrição almejada pela fazenda.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Julgo
PREJUDICADO
S
os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA SOBRE VALOR REMANESCENTE DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO EM OUTRO JUÍZO – VALOR DA CONSTRIÇÃO EQUIVALENTE À TOTALIDADE DOS DÉBITOS APURADOS EM DIVERSAS EXECUÇÕES FISCAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ORDEM PARA TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
O magistrado de primeiro grau proferiu a decisão agravada, determinando a solicitação da habilitação no valor total da planilha apresentada pela fazenda exequente, ou seja
,
R$8.714.167,86 (oito milhões, setecentos e catorze mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), em aparente desacordo com o que foi expressamente pleiteado pela fazenda exequente.

2.
Tal
decisum
resguarda o direito da fazenda estadual em relação àquelas execuções fiscais elencadas na referida planilha, não havendo óbice de expedição de um único ofício com o propósito de aferir a existência de saldo para a satisfação de débitos cobrados em diversas execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor.

3.
A decisão ora agravada determinou, tão somente, a expedição de ofício para a eventual promoção de habilitação de crédito por parte da fazenda credora, caso haja saldo remanescente da alienação do bem no juízo paulista, sem nenhuma ordem para a efetiva transferência de ativos, circunstância afasta a existência de eventual prejuízo imediato ao devedor em decorrência da afirmada inclusão de débitos em que este sequer consta como coobrigado, matéria esta que deve ser deduzida no próprio juízo de primeiro grau em caso de êxito quanto à constrição almejada pela fazenda.

4
.
Agravo conhecido e improvido. Aclaratórios prejudicados.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.